Tribunal: STF
Processo: RE 111498
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES JULGADOS PELA SEÇÃO CRIMINAL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA, ALÉM DE A
TESE DO RECORRENTE (COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DAQUELA CORTE) NÃO
SE AJUSTAR AO DECIDIDO PELA 1. TURMA DO STF, AO APRECIAR O 'HABEAS
 CORPUS' N. 65.871 (SESSÃO DE 29.4.88).